Tribunal: TCU
Processo: 023.644/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7696/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.644/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Willian Ferreira de Sena (XXX.003.303-XX); Cintia Mariko Nishizawa Miyahira (XXX.559.639-XX); Erivelton Aparecido de Oliveira (XXX.113.668-XX); Fhilipe Rodrigues Valbao (XXX.629.517-XX); Jobson de Paula Gomes (XXX.412.038-XX); Leonardo Cardoso Monteiro (XXX.929.537-XX); Pietro Henrique Custodio (XXX.937.158-XX); Roberto Jose da Paixao Silva (XXX.594.405-XX); Sergio Luiz Melo da Silva (XXX.504.394-XX); Vinicius Dato Sacchi (XXX.176.738-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.